Tribunal: TJPA
Processo: 0010011-17.2013.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10221 - Isonomia/Equivalência Salarial
Data de julgamento: 2023-03-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0010011-17.2013.8.14.0051

APELANTE: MARIA DO SOCORRO CRUZ DE SOUSA

APELADO: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DE SANTAREM, MUNICÍPIO DE SANTARÉM

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PARIDADE DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE PRETÉRITO. VÍCIO CONFIGURADO. PROVIMENTO EM PARTE. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver na decisão impugnada vícios de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme a dicção do artigo 1.022 do CPC.

2.

A contradição que autoriza o acolhimento dos embargos de declaração é a falta de coerência da decisão, que deve ser lógica, entendendo-se pela afirmação contrária a algo que se disse anteriormente. São contraditórias as decisões em que o dispositivo não mantém coerência lógica com a fundamentação, ou que têm duas ou mais partes inconciliáveis, ou que se excluam.

3.

No caso vertente, a decisão judicial que reconheceu o direito à paridade remuneratória em favor da embargante teve o seu trânsito em julgado em 30/11/2018, tendo o embargado procedido ao cumprimento da ordem em janeiro/2020, todavia o aresto ora impugnado consignou como saldo remanescente a ser pago em favor da recorrente o interstício de dezembro/2019 a dezembro/2020.

4.

Há, portanto, contradição a ser sanada. Com efeito, extrai-se pela ficha financeira da embargante que no ano de 2020, recebeu ela o retroativo da diferença concernente à paridade remuneratória relativo aos meses de novembro e dezembro de 2019. Assim, tem-se que o saldo remanescente em favor da ora embargante a ser objeto de liquidação de sentença deve corresponder ao interstício compreendido entre dezembro/2018 a outubro/2019.

5.

Aclaratórios conhecidos e providos em parte. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer o recurso de embargos de declaração e lhe dar parcial provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de seis a treze dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e três.

Turma Julgadora: Desembargadores Roberto Gonçalves de Moura (Relator), Ezilda Pastana Mutran (Membro) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Membro).

Julgamento presidido pela Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha.

Belém/PA, 13 de março de 2023

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por MARIA DO SOCORRO CRUZ DE SOUZA visando à reforma do acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público deste Tribunal que, nos autos da APELAÇÃO CÍVEL por si interposta no Mandado de Segurança impetrado em desfavor da SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE SANTARÉM deu parcial provimento ao recurso, cuja ementa foi proferida nos seguintes termos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DIREITO À PARIDADE DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA COM A REMUNERAÇÃO DE SERVIDOR ATIVO RECONHECIDA EM GRAU RECURSAL. EFEITOS FINANCEIROS PROSPECTIVOS A CONTAR DO JULGAMENTO. DEMORA NO CUMPRIMENTO DA ORDEM. DIREITO AO RECEBIMENTO DE DIFERENÇA SALARIAL PAGA A MENOR NO REFERIDO INTERSTÍCIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. DECISÃO UNÂNIME.

Em suas razões (id. 8368319, págs. 1/3), após discorrer sobre o cabimento dos aclaratórios, defende a embargante a existência de erro material/contradição no aresto impugnado.

Aduz que a decisão judicial que reconheceu o seu direito teve o seu trânsito em julgado em 30/11/2018, sendo cumprida apenas em janeiro/2020.

Assevera a embargante que o aresto impugnado reconheceu haver saldo remanescente no interstício de dezembro/2019 a dezembro/2020, contudo argumenta que esse crédito tem como termo inicial após o trânsito em julgado, ou seja, em dezembro/2018, havendo erro nesse ponto.

Postula o reconhecimento do erro material para indicar o período de prestações devidas de dezembro/2018 a dezembro/2019.

Contrarrazões constantes do id. 8746811, págs. 1/6, tendo o embargado se manifestado pelo provimento em parte dos aclaratórios com vistas à correção do período relativo ao saldo remanescente no interstício de dezembro/2018 a outubro/2019, considerando-se que o pagamento efetuado em favor da embargante em janeiro/2020 compreendeu os retroativos referentes a novembro e dezembro/2019.

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso.

Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver na decisão impugnada vícios de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme a dicção do artigo 1.022 do CPC,
verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Os aclaratórios, em regra, não permitem rejulgamento da causa, sendo certo que o efeito modificativo apenas é possível em hipóteses excepcionais, uma vez comprovada a existência dos mencionados vícios no julgado.

A contradição que autoriza o acolhimento dos embargos de declaração é a falta de coerência da decisão, que deve ser lógica, entendendo-se pela afirmação contrária a algo que se disse anteriormente. São contraditórias as decisões em que o dispositivo não mantém coerência lógica com a fundamentação, ou que têm duas ou mais partes inconciliáveis, ou que se excluam.

No caso vertente, a decisão judicial que reconheceu o direito à paridade remuneratória em favor da embargante teve o seu trânsito em julgado em 30/11/2018, tendo o embargado procedido ao cumprimento da ordem em janeiro/2020, todavia o aresto ora impugnado consignou como saldo remanescente a ser pago em favor daquela o interstício de dezembro/2019 a dezembro/2020.

Há, portanto, contradição a ser sanada. Com efeito, extrai-se pela ficha financeira da embargante colacionada no id.
5317980, pág. 2, que, no ano de 2020, recebeu ela o retroativo da diferença concernente à paridade remuneratória relativa aos meses de novembro e dezembro de 2019. Assim, tem-se que o saldo remanescente em favor da ora recorrente a ser objeto de liquidação de sentença deve corresponder ao interstício compreendido entre dezembro/2018 a outubro/2019.

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO aos embargos de declaração para, saneando o vício apontado, reconhecer que o período a ser objeto de liquidação de sentença a título de parcelas retroativas em favor da embargante deve corresponder a dezembro/2018 a outubro/2019.

É como o voto.

Belém, PA, 13 de março de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator.

Belém, 16/03/2023